Tribunal: TJES
Processo: 5015332-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015332-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RITA DE CASSIA ALBERTINO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015332-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RITA DE CASSIA ALBERTINO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: EDIMARIO ARAUJO DA CUNHA - ES17761-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. PEDIDO DE SAÍDA PARA FREQUÊNCIA A CULTO RELIGIOSO. LIBERDADE RELIGIOSA. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apenada cumpre pena de 4 anos, 4 meses e 15 dias, pelo crime previsto no art. 312 do Código Penal, em regime semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica, conforme decisão da Vara de Execuções Penais de Vila Velha.

Defesa requer autorização para que a apenada possa comparecer a cultos evangélicos aos sábados e domingos, no período noturno.

Juízo de origem indeferiu o pedido, mantendo decisão após manifestação ministerial, e determinou a remessa dos autos ao Tribunal.

Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso em contrarrazões e em parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível autorizar a saída domiciliar da apenada, submetida ao regime semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica, para fins exclusivos de participação em cultos religiosos aos finais de semana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A Constituição Federal assegura a liberdade de crença e o exercício de cultos religiosos (art. 5º, VI e VII), e a Lei de Execução Penal garante assistência religiosa (art. 24).

7. Todavia, o direito à prática religiosa não é absoluto, devendo ser compatibilizado com as condições do regime de cumprimento da pena.

8. A decisão que concedeu o regime semiaberto harmonizado determinou reclusão domiciliar integral aos finais de semana, com exceções apenas para atividades laborais, estudo e cuidados de saúde próprios ou de familiares coabitantes.

9. A pretensão da defesa equivale à flexibilização de cláusula expressa da decisão concessiva do regime, sem respaldo legal específico.

10. A alegação de que a apenada presta auxílio à irmã com deficiência não afasta a regra fixada, ausente prova de que a ida ao templo religioso seja imprescindível ao cuidado ou tratamento da familiar.

11. Embora exista precedente favorável do TJDFT (AEP 0754702-77.2023.8.07.0000), a jurisprudência majoritária entende pela impossibilidade de ampliação das hipóteses de saída autorizada no regime harmonizado.

12. A liberdade religiosa pode ser exercida por outros meios compatíveis com a condição da apenada, como cultos virtuais, leitura, oração e assistência pastoral domiciliar.

13. Inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão agravada, impõe-se a manutenção do indeferimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Agravo em execução penal conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A autorização de saída domiciliar para frequentar cultos religiosos aos finais de semana, no regime semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica e reclusão integral, não encontra respaldo legal, sendo incompatível com a rigidez exigida na execução penal alternativa."

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, VI e VII

Lei de Execução Penal, art. 24

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal, interposto por Rita de Cássia Albertino, nos autos da execução de pena n.º 2000178-23.2024.8.08.0050, oriunda da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Regime Semiaberto, contra a decisão que indeferiu pedido de autorização para frequentar cultos evangélicos da Igreja Maranata, aos sábados e domingos, das 18h50 às 20h30, com desconto do tempo de deslocamento.

Consta dos autos que a apenada cumpre pena de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, pela prática do crime previsto no art. 312, caput, do Código Penal, em regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico, nos termos da decisão proferida no evento 28.1 da origem.

A defesa requereu autorização para que a apenada pudesse comparecer aos cultos religiosos nos finais de semana.

O Ministério Público, em contrarrazões, opinou pelo desprovimento do recurso.

O juízo
a quo
, após manifestação do Parquet, manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (evento 83.1), determinando a remessa dos autos ao Tribunal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do 7º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015332-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RITA DE CASSIA ALBERTINO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: EDIMARIO ARAUJO DA CUNHA - ES17761-A

VOTO

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por Rita de Cássia Albertino, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que indeferiu pedido de autorização para frequentar cultos evangélicos da Igreja Maranata, aos sábados e domingos, no período noturno, enquanto cumpre pena em regime semiaberto harmonizado, com monitoração eletrônica.

A decisão agravada se fundamenta na ausência de previsão legal para a saída pretendida e na dificuldade de fiscalização imposta pelo deslocamento da apenada durante os dias de reclusão domiciliar integral. Salientou o Juízo
a quo
que a prisão domiciliar já constitui medida excepcional, cujas condições não comportam abrandamentos adicionais.

Insurge-se a defesa, sustentando que a negativa viola princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana, a liberdade religiosa e a individualização da pena.

Destaca que a apenada não possui antecedentes criminais, apresenta bom comportamento no curso da execução e reside no mesmo bairro onde se localiza o templo religioso.

Argumenta, ainda, que a recorrente é responsável pelos cuidados de sua irmã portadora de deficiência física e mental, a qual depende de seu acompanhamento para participar dos cultos.

Assevera, por fim, que o monitoramento eletrônico seria suficiente para garantir o controle da execução penal, de modo que não haveria risco à sua finalidade.

A controvérsia posta nos autos gira, portanto, em torno da possibilidade de autorização judicial para saída domiciliar da apenada, aos finais de semana, com o objetivo exclusivo de frequentar culto religioso em templo situado nas imediações de sua residência, sendo ela submetida à monitoração eletrônica.

A Constituição da República assegura, em seu art. 5º, VI e VII, a inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença, bem como o livre exercício dos cultos religiosos e a prestação de assistência religiosa nas entidades de internação coletiva.

Esses dispositivos não excluem os apenados do exercício da fé, e a própria Lei de Execução Penal, no art. 24, garante assistência religiosa aos custodiados.

Contudo, tal direito, embora fundamental, não possui caráter absoluto e deve ser compatibilizado com a disciplina da execução penal e as condições do regime imposto. No presente caso, a recorrente se encontra em cumprimento de pena no regime semiaberto harmonizado, modalidade criada justamente para viabilizar o cumprimento da sanção fora do ambiente carcerário, diante da insuficiência de vagas em estabelecimentos próprios.

Ao deferir esse regime, o Juízo de origem estabeleceu expressamente a obrigação de reclusão domiciliar integral aos sábados, domingos e feriados, autorizando saídas apenas para o exercício de atividade laboral, estudos, ou para atendimento de saúde próprio, ou de familiar que com ela resida. São, portanto, condições específicas, delimitadas e assentadas em política penitenciária que busca conciliar a ressocialização com o controle do cumprimento da pena.

Ainda que se reconheça o caráter nobre da motivação religiosa, o pedido formulado pela defesa implica, em essência, flexibilização de regra expressa da decisão concessiva do regime harmonizado.

O deferimento da saída pretendida equivaleria, na prática, à criação de nova exceção não prevista, deslocando a análise para um juízo de conveniência subjetiva incompatível com a rigidez necessária à execução penal nesse modelo.

A alegação de que a irmã da apenada apresenta deficiência e depende de seus cuidados, embora relevante do ponto de vista humanitário, não se mostra suficiente, por si só, para afastar a regra fixada.

Isso porque o próprio juízo de origem já contemplou, entre as hipóteses de saída autorizada, o atendimento à saúde de familiar que coabita com a reeducanda. No entanto, não há demonstração de que a ida à igreja configure medida imprescindível ao tratamento, tampouco de que a sua realização em outro horário ou meio seja inviável.

Por outro lado, a defesa invoca precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que autorizou saída de apenado em situação análoga, reconhecendo a eficácia do monitoramento eletrônico para garantir a fiscalização da conduta.

De fato, o julgado mencionado (AEP n.º 0754702-77.2023.8.07.0000) prestigia uma leitura mais flexível da execução penal em nome da liberdade religiosa, desde que presentes condições objetivas que atestem a baixa lesividade da saída pretendida.

Não obstante, a jurisprudência majoritária, converge no sentido de que a execução penal em regime semiaberto harmonizado não admite saídas nos finais de semana para fins religiosos, sobretudo diante da ausência de previsão legal específica e do risco de esvaziamento do rigor necessário à credibilidade da medida.

A interpretação que afasta a rigidez das condições impostas pela decisão que concedeu o regime poderia criar precedentes, que fragilizariam a política de cumprimento alternativo de pena.

A liberdade religiosa, por sua vez, não está completamente suprimida, podendo ser exercida por meio de cultos virtuais, literatura religiosa, oração domiciliar ou atendimento pastoral, inclusive com agendamento prévio, desde que compatível com o regime imposto.

Dessa forma, não se observa violação à dignidade da pessoa humana, ou à individualização da pena, mas apenas a prevalência do interesse público na fiel observância das condições da execução penal.

Diante desse cenário, e sopesando os princípios constitucionais envolvidos, os limites legais do regime fixado, a finalidade da sanção penal e o entendimento prevalente na jurisprudência, não se vislumbra ilegalidade, ou desproporcionalidade na decisão agravada, que justifique sua reforma, razão pela qual nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.